Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-22.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (RECORRIDO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:
1000718-22.2019.8.11.0037

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente:
ENERGISA S/A

Recorrido:
NELSO MARCON

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento 13.08.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURA EM VALOR ABUSIVO – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO NÃO JUSTIFICADO – FATURA INDEVIDA – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – MULTA DEVIDA – VALOR PROPORCIONAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura contestada, conforme determinado na sentença.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de fatura impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Havendo sucessivos descumprimentos de ordem judicial, acertada a sentença que impôs multa em razão da não efetivação do comando judicial, estando essa em patamar razoável, deve ser mantida.

O marco de incidência dos juros decorrente de relação contratual, começa a fluir da citação e, por se tratar de matéria de ordem pública, necessária sua adequação, mesmo que de ofício.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos iniciais,
para:

a) DECLARAR a inexigibilidade do débito relativo à fatura do mês de outubro/2018, pelo que ratific
ando
a decisão liminar;

b) DETERMINAR que a parte Reclamada realize o refaturamento do mês de outubro de 2018 por meio da emissão de fatura por disponibilidade do sistema;

c) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado.

d) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar no valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão do não restabelecimento da energia dentro do prazo e do novo corte indevido de energia, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelas cobranças indevidas, nos exatos termos da decisão judicial Id. 18386180.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que a suspensão ocorreu por fatura diversa, e que não restou demonstrado o descumprimento da decisão liminar.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento do serviço ocorreu de maneira devida e se houve descumprimento da decisão liminar.

A recorrida aduz, em síntese, que trata-se de unidade consumidora rural/industrial e que no dia 21.01.2019 houve suspensão do fornecimento de energia, decorrente da fatura 10/2018, emitida inicialmente no valor de R$ 15.394,68 (quinze mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), na qual constava a informação “
leitura não coletada
”, refaturada administrativamente para R$ 3.114,93 (três mil, cento e quatorze reais e noventa e três centavos), sem informar os parâmetros, sendo período chuvoso em que não havia necessidade de utilização para irrigação.

Argumenta que todas as faturas são emitidas com informações da leitura, no entanto, a recorrente não apresentou ditas informações e nem o critério utilizado para o refaturamento, estando ainda aguardando a resposta administrativa quando ocorreu a suspensão do fornecimento.

Em primeiro grau o douto magistrado reconheceu a ilegalidade da fatura sob os seguintes argumentos:

“
Inexigibilidade do Débito.

A parte Reclamante pleiteia declaração de inexigibilidade de débitos gerados na fatura de energia da competência do mês de outubro/2018, no valor de R$ 15.394,68 (quinze mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), a qual foi refaturada para o valor de R$ 3.114,93 (três mil cento e quatorze reais e noventa e três centavos).

Argumenta, que mesmo diante do refaturamento, permanece abusivo o valor cobrado, tendo em vista que não foi apresentado formulário de leitura ou justificativa de consumo, conforme pactuado contratualmente e determinado em decisão judicial. Ademais, afirma que não houve consumo nesse mês e que a fatura devia ser realizada apenas por disponibilidade do sistema.

Por seu turno, a parte Reclamada sustenta a legitimidade dos débitos refaturados, afirmando que foram realizadas leituras de consumo em aparelho aferido e em perfeitas condições de funcionamento.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada possui o dever de realizar as leituras de consumo mensalmente, seja por força contratual, seja por força de decisão judicial. No entanto, no mês de outubro/2018 não foi realizada leitura, pois não foi apresentado ao Reclamante o comprovante de leitura e sequer anexado em sua contestação outro documento comprobatório, realizando mesmo assim o faturamento.

Por essa razão, inexigível a cobrança do débito relativo ao mês de outubro/2018, ante a não comprovação do consumo e da respectiva leitura, devendo ser declarado inexistente, com a consequente emissão de fatura apenas por disponibilidade do sistema.

Interrupção da Energia.

Relata a parte Reclamante que
no dia 21/01/2019 foi surpreendido com o corte da energia em sua propriedade, embora tenha registrado reclamação administrativa contra o débito cobrado e que ainda aguardava resposta
.

De início, ressalto, que uma vez reconhecida a inexigibilidade do débito, por arrastamento a interrupção da energia torna-se ilegal. Apesar disso, constato que
a interrupção da energia teve como objeto débito sob contestação administrativa quanto à sua regularidade, sendo que, ainda, a parte Reclamante não foi notificada previamente
.

O ato da interrupção nessas condições é altamente abusivo, denotando a truculência da reclamada (parágrafo acrescentado pelo Juiz Togado).

Assim, ante a contestação administrativa do débito, a parte Reclamada deveria ter agido com mais cautela em relação à decisão de realizar o corte na energia, pois correria o risco de o débito ser efetivamente indevido (o que de fato ocorreu nesses autos).”

(...)

Descumprimento da Decisão “Liminar”.

A parte Reclamante alega o descumprimento da decisão liminar, em duas ocasiões, sendo a primeira informada no Id. 19724381 e a segunda no Id. 27980993.

A tutela antecipada foi concedida no Id. 18386180 para determinar que a parte Reclamada restabeleça o fornecimento da energia, bem como para que se abstenha de efetuar cobranças ou de efetuar registro negativo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das obrigações.

A parte Reclamada foi citada no dia 01/03/2019 (Id. 18396104), tendo se habilitado nos autos no dia 13/03/2019 (Id. 18609896). O termo final para cumprimento deve ser considerado o dia 11/03/2019, tendo em vista a ausência de prazo fixado na decisão liminar.

Na primeira petição (Id. 19724381), a parte Reclamante informou que não foi cumprida a liminar, motivo pelo qual teve que registrar reclamação administrativa junto à empresa de energia, sendo atendida a reclamação e restabelecida a energia apenas no dia 24/04/2019, fazendo juntar cópia da reclamação, e-mail, formulário de leitura e demais documentos que comprovam o descumprimento.

Ademais, informou que também recebeu cobranças por SMS em descumprimento da decisão judicial, juntando o print das telas, as quais comprovam a desobediência em cinco cobranças realizadas.

Na petição Id. 27980993, foi informado novo descumprimento da liminar, ante a realização de novo corte na energia da parte Reclamante, sendo restabelecida no dia seguinte após outra reclamação administrativa.

Portanto, com relação aos
descumprimentos sucessivos da decisão judicial
tutelar, os quais foram devidamente comprovados nos autos, torna-se necessária aplicação da multa fixada.”

Mediante os aspectos constantes na sentença, com análise minuciosa de todos os termos, inclusive, com informações de localização nos autos e sua respectiva identificação (id.), não merece respaldo o pleito de reforma no que tange ao reconhecimento da legalidade da suspensão (sequer restando demonstrada a notificação do recorrido) e o afastamento da condenação por descumprimento da decisão liminar.

A fatura discutida foi emitida em valor exorbitante (R$ 15.394,68), além do que, em seu texto a informação “
leitura não coletada
”.

O consumidor procedeu à reclamação administrativa e houve o refaturamento para o valor de R$ 3.114,93 (três mil, cento e quatorze reais e noventa e três centavos).

Por considerar o valor alto em relação à sua média de consumo, houve nova reclamação administrativa para que se esclarecessem acerca dos parâmetros utilizados no refaturamento, o que não foi em feito.

A argumentação de que as faturas são emitidas com leitura por aparelho aferido

não sustenta, porque houve sensível diminuição do valor/consumo e, demais disso, há a informação de que a leitura não foi coletada.

A suspensão dos serviços quando há discussão administrativa acerca da fatura em valor exorbitante é ato arbitrário, mesmo porque sequer se comprovou nos autos o aviso prévio acerca do corte consoante dispõe a norma administrativa (Resolução 414/2010, ANEEL).

Inexistência de motivação administrativa e não demonstração da legalidade do débito, não restando apresentados os critérios que levaram ao refaturamento.

No que se refere ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, este ponto merece maiores análises.

Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa.

Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Na hipótese versada, a sentença recorrida não estabeleceu os elementos que conduziram ao valor estabelecido, estando em desacordo com o entendimento deste magistrado em casos semelhantes.

Feitas essas considerações, entendo pela
redução do valor para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que se adequa ao posicionamento desta Turma Recursal, bem como corresponde a justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor. Esse valor é superior ao fixado em casos do naipe do vertente (R$ 5.000,00) porque se trata de unidade consumidora industrial, o que recomenda a fixação em patamar superior.

No tocante às
astreintes
, a recorrida demonstra que houve descumprimento da liminar em duas oportunidades, motivando a condenação em multa por descumprimento devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau.

Contudo, o valor deve ser revisto, com fulcro no artigo 537, § 1º, I, CPC, porque fixado em valor alto e superior ao valor da obrigação principal. O valor fixado, R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, ainda que limitado a R$ 8.000,00, é desproporcional.

Por isso, entendo que o valor da multa diária deve ser correspondente ao valor da condenação, que, no caso, abrange o valor dos danos morais (R$ 6.000,00) e o valor do débito declarado inexigível, que deve se somar ao
quantum
de danos morais (R$ 3.114,93), ou seja, R$ 9.114,93 (nove mil e cento e quatorze reais e noventa e três centavos).

Pela possibilidade da redução equitativa das
astreintes
, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa. (AI 95162/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para (i)
reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, reduzir as
astreintes
para o valor de R$ 9.114,93 (nove mil e cento e quatorze reais e noventa e três centavos), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020